Tribunal: CARF
Processo: 12585.000375/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000375/2010-13
RESOLUÇÃO
3302-002.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Recorrente, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício no 3302-013.752, de
28/09/2023, proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Os argumentos aduzidos pela Embargante foram os seguintes:
3.1. Omissão e/ou Contradição: Nulidade do lançamento por vicio de motivação e
inovação das informações fiscais - sustentou a nulidade do lançamento por vício
de motivação, tendo em vista que o procedimento fiscal materializado no
despacho decisório consistiu na listagem genérica de itens glosados, limitando-se a
sustentar que estes não se enquadrariam no conceito de insumos nos termos da
legislação sem analisar detalhadamente cada um dos itens questionados, tal como
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000375/2010-13
2
utilizados dentro do processo produtivo da Embargante; que o acórdão foi omisso
acerca das peculiaridades fáticas do caso, que evidenciam a flagrante nulidade do
trabalho fiscal no caso em tela. Considerando a conjuntura fática apresentada pela
Embargante em seu recurso voluntário, é fundamental que o v. acórdão se
manifeste sobre essas questões.

Omissão: Afirmou a Recorrente que o acordão foi omisso em relação:
3.2. aos gastos com combustíveis;
3.3 com os gastos com elaboração de projetos geotécnicos em geral,
terraplanagem, prospecção;
3.4 demais bens e serviços indicados nos laudos e nos documentos
apresentados;

Contradição: Afirmou a Recorrente que o acordão foi omisso em relação:
3.5 aproveitamentos dos créditos apropriados em período diverso daquele
em que verificada a respectiva aquisição;

Em despacho de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção do CARF deu SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
1. Omissão e/ou Obscuridade: Os Gastos com Combustíveis;
2. Omissão/Obscuridade Quanto aos Gastos com Elaboração de Projetos
Geotécnicos em Geral, Terraplanagem, Prospecção;
3. Obscuridade e/ou Contradição e/ou Omissão Quanto aos Demais Bens e
Serviços Indicados nos Laudos e nos Documentos apresentados pela Recorrente.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.
Dos Argumentos da Embargante
A Embargante sustenta a nulidade do lançamento por vício de motivação, tendo em
vista que o procedimento fiscal materializado no despacho decisório consistiu na listagem
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000375/2010-13
3
genérica de itens glosados, limitando-se a sustentar que estes não se enquadrariam no conceito
de insumos nos termos da legislação sem analisar detalhadamente cada um dos itens
questionados, tal como utilizados dentro do processo produtivo da Embargante.
Disse a Embargante que a proclamação do resultado do julgamento do Recurso de
Ofício (Acórdão 3302-013.752, de 28/09/2023) não refletiu aquilo que foi decidido pelo Colegiado,
além de a ementa apresentar inconsistências.
A admissibilidade do presente recurso ficou restrita para que o colegiado aprecie as
matérias relativas à Omissão e/ou Obscuridade: gastos com combustíveis; quanto os gastos com
Elaboração de Projetos Geotécnicos em Geral, Terraplanagem, Prospecção; e em relação a
Obscuridade e/ou Contradição e/ou Omissão - Demais Bens e Serviços Indicados nos Laudos e nos
Documentos Apresentados pela Recorrente.
Passa-se à análise.
Quanto ao tópico “3. Obscuridade e/ou contradição e/ou omissão: os demais bens e
serviços indicados nos laudos e nos documentos apresentados pela Recorrente”, a Embargante
afirmou que a fiscalização não analisou - item a item - os bens e serviços que justificaram o
suposto aproveitamento indevido de créditos, de modo a esclarecer as razões individuais que
motivaram as glosas efetuadas. O agente fiscal optou por definir as premissas centrais por ele
consideradas como corretas e citar alguns exemplos de bens e serviços glosados em seu relatório.
Alegou que o seu recurso contempla tanto os esclarecimentos consignados na
própria petição, como também todas as informações adicionais, documentos e laudos
apresentados nos presentes autos.
Pelo exposto, mostra-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim
de oportunizar à Recorrente a análise de itens considerados insumos, a partir de laudo técnico
conclusivo, elaborado por profissional habilitado, apto a demonstrar — se for o caso — a
aderência dos itens ao conceito de insumo nos termos do Resp. no 1.221.170/PR.
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória.
A Recorrente destacou, em especial, os itens relacionados em planilhas (arquivo
não paginável) em que arrolou bens e serviços utilizados como insumos glosados.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
Analise os itens constantes das planilhas localizadas em arquivos não
paginável, “serviços utilizados como insumos glosados” e “bens utilizados
como insumos glosados”, observando os critérios constantes do Resp. no
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000375/2010-13
4
1.221.170/PR, excluídos os itens cujas glosas já foram revertidas tanto pela
DRJ quanto pelo CARF;
(ii)
Analisar os gastos com combustíveis de modo a definir se todos são ou não
considerados insumos;
(iii)
intime-se a contribuinte para que, caso entenda pertinente, apresente laudo
técnico conclusivo contendo análise detalhada e comparativa demonstrando
se trata de insumos passíveis de créditos das Contribuições;
(iv)
elabore relatório conclusivo, contendo análise técnica dos documentos e
manifestação quanto ao cumprimento dos critérios de definição de insumos;
(v)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2724
DF CARF MF
Original